Tribunal: STF
Processo: HC 233100
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cibele Cristina Martins em favor de Fernando Pereira dos Santos contra acórdão do TJSP, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS R. decisão que indeferiu pedido liminar Fundamentos adequados. Manutenção Ausência de fato novo apto à modificação da r. decisão anterior Agravo interno desprovido.” (eDOC 14, p. 2)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 15.8.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Declara que o paciente e sua esposa são usuários de droga e não as vendiam. (p. 4)



    Alega que, se preso, o paciente teria o direito a ser condenado a tipificação do tráfico privilegiado e que existe uma incompatibilidade do regime com a preventiva. (p. 6)



    Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente para preventiva foi embasada somente nos processos criminais em tramite em que o paciente se configura como ré. (p. 7)



    Informa que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. (p. 7)



    Pleiteia, “a concessão do pedido de absolvição da falta grave imposta pelos juízos das instâncias inferiores”.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento, pois conhecê-las implicaria supressão de instância e atuação per saltum desta Corte no processo, rechaçadas pela jurisprudência consolidada da Corte (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014).



    O impetrante não impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, vindo do TJSP diretamente para esta Corte.



    Trata-se, portanto, a toda evidência, de impugnação ao decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, efetuada perante esta Suprema Corte per saltum. (CF, art. 102).



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente